Tribunal: TJDFT
Processo: 0012161-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. RÉU PRESO. FALTA DE REQUISIÇÃO. SESSÃO PLENÁRIA. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO ANULADO.
1. A não requisição do réu preso, para comparecimento à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, configura cerceamento de defesa e, portanto, nulidade absoluta.
2. Recurso provido. Julgamento anulado.